Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-36.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006260-36.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CATIA REGINA PEREIRA - CPF: 974.943.721-72 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato bancário, sob alegada abusividade na imposição de seguro prestamista e na cobrança da tarifa de avaliação do bem, requerendo a repetição de valores indevidamente pagos.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) a legalidade da tarifa de avaliação do bem; (ii) a caracterização da venda casada na contratação do seguro prestamista; e (iii) a possibilidade de repetição do indébito.

III. Razões de decidir.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958 dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem quando efetivamente prestado o serviço, não sendo demonstrada a sua inexigibilidade no presente caso.4. A contratação do seguro não caracteriza venda casada, pois há previsão contratual expressa e possibilidade de escolha pelo consumidor, inexistindo prova de condicionamento da concessão do crédito à adesão ao seguro.5. A restituição de valores exige comprovação de cobrança indevida, o que não restou demonstrado nos autos, afastando-se a repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida quando há efetiva prestação do serviço. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a livre adesão do consumidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CATIA REGINA PEREIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1006260-36.2024.8.11.0040 movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; condenando a autora nas custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §º2, do mesmo códex, porém, SUSPENSA a exigibilidade, vez que beneficiária de AJG.

Sustenta a apelante que: a decisão recorrida não observou a jurisprudência recente sobre a matéria, notadamente o Tema 972 do STJ, que reconhece a abusividade na imposição compulsória de seguros atrelados ao financiamento bancário; que os seguros foram impostos sem opção de escolha de seguradora e que as empresas seguradoras eram parceiras do Banco Votorantim S.A., o que caracterizaria a venda casada, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.639.320/SP.

Segue dizendo: que a tarifa de avaliação do bem é abusiva, pois não foi apresentado termo de avaliação assinado pelo autor e pelo avaliador, nem comprovante de pagamento que demonstrasse a efetiva prestação do serviço, o que, segundo a jurisprudência, torna a cobrança ilegal.

Requer a repetição do indébito em dobro, nos termos do Tema 929 do STJ, que estabelece a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados a partir de 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé.

Por fim, pede a reforma integral da sentença, com a condenação do banco apelado ao reembolso dos valores pagos indevidamente, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões. (id. 257719672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CATIA REGINA PEREIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1006260-36.2024.8.11.0040 movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; condenando a autora nas custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §º2, do mesmo códex, porém, SUSPENSA a exigibilidade, vez que beneficiária de AJG.

Pois bem.

A insurgência da apelante se funda, em síntese, na alegação de que a decisão de primeiro grau não observou entendimento jurisprudencial consolidado, especialmente o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a abusividade na imposição compulsória de seguros em contratos de financiamento. Aduz, ainda, que a tarifa de avaliação do bem seria indevida por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

A controvérsia cinge-se, portanto, à legalidade das cobranças impugnadas e à suposta abusividade das cláusulas contratuais.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Neste contexto, verifica-se que a requerida se insurge quanto à tarifa de avaliação do bem, aduzindo que tal cobrança é abusiva. No entanto, frisa-se que a cobrança de tais encargos não é abusiva e, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº. 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e do registro do contrato, desde que prestado o serviço e que não implique em onerosidade excessiva.

A propósito:

“[...] TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.553 - SP (2016/0011277-6); RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; julgado em 28/11/2018; publicado em 06/12/2018).

No tocante à tarifa de avaliação, a questão já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958 dos recursos repetitivos, que assentou a legalidade da cobrança desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado. No caso em exame, o contrato prevê expressamente a cobrança da tarifa, e a apelante não demonstrou a inexistência da prestação do serviço ou qualquer irregularidade que justificasse a declaração de abusividade.

No que se refere à alegada venda casada do seguro, igualmente não se vislumbra fundamento para reforma da sentença. O acervo probatório indica que o seguro foi contratado separadamente, com especificação do valor e das condições da cobertura, afastando a presunção de obrigatoriedade imposta ao consumidor. A jurisprudência consolidada pelo STJ estabelece que, para o reconhecimento da venda casada, é imprescindível a demonstração do condicionamento da concessão do crédito à contratação do seguro, o que não restou evidenciado nos autos.

Ademais, a questão do seguro de proteção financeira, incluído no contrato, também não caracteriza abusividade, pois tal seguro visa proteger a parte contratante contra eventual saldo devedor em situações de morte, invalidez ou desemprego involuntário, o que configura uma garantia adicional, sem prejuízo para o consumidor.

Ademais, é assente o entendimento de que o simples fato de o seguro ser ofertado por seguradoras parceiras do banco não configura, por si só, prática abusiva, especialmente quando o consumidor possui ciência das condições contratuais e não há prova de vício na manifestação de vontade.

Dessa forma, inexistindo elementos que justifiquem a revisão do contrato ou a restituição da posse do bem à apelante, e estando a decisão recorrida em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, não há razão para reformá-la.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025